Tribunal: TJDFT
Processo: 0744345-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744345-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO EMBARGADO: RUTE VIANA TONEV, MIRIAM VIANA DE SOUSA, AGEU VIANA DE SOUSA, AINOAN VIANA DE SOUSA SANTOS, UZIAS VIANA DE SOUSA, JOAS VIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO em face do acórdão de ID 55490868, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, restando ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 48, CPC. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. ART. 71, CC. COMPROVADA. COMPETÊNCIA. QUALQUER UM DOS DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA FIRMADA POR PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência territorial para o inventário e partilha é regulada pelo art. 48 do Código de Processo Civil que estabelece que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário. 2. O art. 71 do Código Civil estabelece a possibilidade de a pessoal natural ter mais de um domicílio, nos casos em que tiver mais de uma residência. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que o de cujus possuía duas residências, de forma que o inventário pode ser ajuizado em qualquer destes, firmando-se a competência pela prevenção. Precedentes. 4. No caso dos autos, a ação foi ajuizada no Distrito Federal, local onde o de cujus possuía domicílio, sendo necessário entender pela competência do Juízo agravado. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1808019, 07443453820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos de Declaração opostos pelos agravantes no ID 55833990, alegando omissão no acórdão. Alega que houve omissão quanto à alegação de litispendência, tendo em vista que a embargante/agravada está promovendo, noutro juízo (1a Vara de Barras/PI, processo no 0802490-32.2021.8.18.0039), demanda idêntica. Argumenta que os imóveis situados no Distrito Federal e que serviram de fundamento para o reconhecimento do domicílio do de cujus e da competência territorial são de propriedade exclusiva da viúva, adquiridos antes do casamento com o autor da herança. Sustenta que embora falecido e a viúva tenham trabalhado boa parte da vida em Brasília, estabeleceram residência exclusiva na comarca de Barras/PI, onde estão os imóveis constituídos durante a união. Afirma que o falecido vinha a Brasília apenas em razão de consultas médicas mais complexas, ocasiões em que ficava na casa pertencente à sua esposa. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos modificativos. Contrarrazões apresentadas no ID 5631722, contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo nos embargos de declaração, devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A embargante aponta omissão quanto à alegação de litispendência. No caso dos autos, a litispendência com o processo no 0802490-32.2021.8.18.0039, em trâmite perante a 1a Vara de Barras/PI, já havia sido levantada na contestação de ID 55377052. Devido ao declínio de competência na decisão agravada, a questão deixou de ser analisada pelo Juízo a quo. Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a ora embargante argui novamente a preliminar. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto à questão que, devidamente suscitada, ainda não foi apreciada, tornando necessária a suspensão do feito até tal análise. Constata-se que a omissão verificada é suficiente para alterar os andamentos processuais do presente feito, tendo em vista que se trata de preliminar de extinção do processo. Presentes, portanto, a probabilidade do direito do embargante e o periculum in mora. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 5 de março de 2024 14:10:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador